Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710727-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA, ALEXANDRE HENRIQUE GARCIA VIANNA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora